Tribunal: TCU
Processo: 005.478/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resultou em dano ao erário, realizado no âmbito de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico relativa ao termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 9799/2021-11. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Nathalia da Graça Amado, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Nathalia da Graça Amado, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 31/3/2021 214.589,76 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprove o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, a atualização monetária e os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos no dia seguinte à sua oficialização.